Tribunal: TJES
Processo: 5009885-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009885-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009885-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 21/11/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, § 2º, III, do Código Penal. Alega-se a ilegalidade da custódia por excesso de prazo na formação da culpa e por ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão por meio da qual foi mantida a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (ii) determinar se há excesso de prazo para a formação da culpa que justifique a soltura do paciente, à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva mostra-se cabível, uma vez que a soma das penas máximas em abstrato dos delitos imputados ultrapassa 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

4. A necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública se fundamenta na gravidade concreta da conduta, pois o uso de veículo receptado, com placa adulterada, potencialmente vinculado à prática de outros crimes, indica a periculosidade social do agente, ainda que este não responda criminalmente pelos armamentos apreendidos com os corréus.

5. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão, o qual se evidencia pelos múltiplos registros criminais em desfavor do paciente.

6. A análise do excesso de prazo não se restringe a uma contagem meramente aritmética, exigindo a aplicação do princípio da razoabilidade e a ponderação sobre a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário.

7. Inexiste constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, visto que a ação penal originária possui notória complexidade, com quatro réus e imputação de crimes graves, e o processo tem recebido regular impulso pelo juízo de primeiro grau, que recentemente reavaliou a necessidade da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
, e o risco acentuado de reiteração delitiva, comprovado por diversos registros criminais, são fundamentos válidos para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de réus e pela natureza dos crimes apurados, aliada ao regular andamento processual, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em observância ao princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180 e 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, art. 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 28; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no RHC 188372/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009885-80.2025.8.08.0000

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
YAGO ROMANHI FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO

DA
1
ª
VARA CRIMINAL
D
E ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000595-45.2024.8.08.0006 por encontrar-se preso preventivamente desde 21/11/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, § 2º, III, do Código Penal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, apontando excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que, após sete meses da custódia, não houve sequer início da instrução criminal, tampouco designação de audiência. Argumenta que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos que justifiquem o periculum libertatis, não sendo imputáveis ao paciente os fundamentos invocados, como a apreensão de armas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia (ID 14401123), no dia 19/11/2024, por volta de 20h55min, na Rua Antenor Brandão, Vila do Riacho, em Aracruz, os réus Cassiano Soares da Cruz, Rhullyan de Souza Santos, Willbliner Pantaleão e Yago Romanhi Ferreira, em comunhão de ações e desígnios, mantinham a guarda, portavam e tinham em depósito uma arma de fogo Glock, pistola, calibre 9mm; uma arma de fogo Taurus, calibre 9mm; uma arma de fogo Sarsilmaz, pistola, calibre 9mm, 26 (vinte e seis) munições Ogival SBC, calibre 900 parabellum, uma munição Ogional ponta plana CBC, calibre 9mm parabellum, 03 (três) munições Ogioval CBC, calibre 9mm parabellum, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os réus utilizaram e ocultaram um veículo Renault Oroch, placa OCZ8253, com placa falsa (MQE0575), sabendo ser produto de crime.

Segundo a peça acusatória, após levantamento do serviço de inteligência, a força tática e grupos de abordagem da Polícia identificaram imóveis em que criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) estariam articulando ataques a criminosos do Bairro do Riacho.

Diante das informações, os militares seguiram para o endereço supracitado, onde foi possível visualizar Rhullyan e Cassiano tentando fugir de um imóvel, enquanto Willbner e Yago também tentaram evadir-se de um segundo imóvel.

Apesar da tentativa de fuga, os agentes de polícia conseguiram fazer o cerco e abordar os indivíduos, ocasião em que encontraram no imóvel de onde saíram Rhullyan e Cassiano os materiais acima listados.

Segundo um indivíduo anônimo prestou informações aos policiais relatando que os quatro indivíduos estariam utilizando o veículo para cometerem ações criminosas na região. Apresentou, também, imagens demonstrando que os réus estavam ostentando armas de fogo nas redes sociais com o intuito de intimidar os moradores.

Além disso, durante a ação, o Sr. Silvio Carlos Souza informou aos policiais que Willbliner e Yago estavam utilizando sua residência sem o seu consentimento.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública, consignando a autoridade coatora a gravidade concreta dos fatos. Em Decisão proferida em 25/6/25, o juízo primevo manteve a prisão por não vislumbrar inovação substancial que tenham força de ilidir a necessidade da segregação dos réus.

Com efeito, a prisão preventiva é cabível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao pressuposto da necessidade, que está relacionado à gravidade concreta da conduta imputada, apesar de a defesa técnica alegar que as armas apreendias não estão relacionadas ao paciente, visto que não foi denunciado em relação ao delito do artigo 16, da Lei 10.826/03, tal circunstância não afasta o desvalor da conduta imputada e da gravidade dos fatos, destacando-se o fato de o veículo receptado, com placa adulterada, estar potencialmente vinculado à prática de outros crimes.

Além disso, o juízo primevo destacou que o paciente possui em seu desfavor outros registros criminais. Confira-se:

“
Outrossim, conforme pesquisas, o autuado YAGO ROMANHI FERREIRA, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Ordinário, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do processo nº 0000228-65.2019.8.08.0048), oportunidade em que se apura a suposta prática do crime de falsidade ideológica, ocasião em que foi julgado procedente em parte do pedido em 18/01/2022; 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Sumário, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (autos do processo nº 0000437-11.2020.8.08.0012), oportunidade em que se apura a suposta prática de crime previsto no Art. 157, §2º, II e § 2º-A, do CPB, 2 vezes em concurso material; 01 (uma) Ação Penal – Procedimento Ordinário, digitalizado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do processo nº 0003572-
54.2019.8.08.0048), oportunidade em que se apura a suposta prática do crime de quadrilha ou bando, ocasião em que foi julgado procedente em parte do pedido em 18/01/2022, sem maiores informações no sistema ejud e 1 (um) Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob os autos do processo nº 0000228- 65.2019.8.08.0048, oportunidade em que se apuram as supostas práticas dos crimes previstos no Art. 157, §2º-A, I, n/f do Art. 69, ambos do CPB; Art. 28 da Lei nº 11.343/06 e Art. 14 da Lei 10.826/03, devidamente cumprido pela Autoridade Policial, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante”

Nesse diapasão, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
"
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Na hipótese, a ação penal originária reveste-se de notória complexidade, envolvendo quatro réus, aos quais são imputadas diversas e graves infrações penais. Ademais, o trâmite processual demonstra regular impulsionamento pelo juízo de primeiro grau, que, inclusive, em decisão recente datada de 25 de junho de 2025, analisou e recebeu aditamento à denúncia, determinou novas citações e reavaliou a necessidade da custódia cautelar, afastando qualquer cenário de paralisação indevida do feito, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)